Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-69.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE USUÁRIA PRESTADO NA DELEGACIA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença de improcedência de representação por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Examinar se a autoria e a materialidade estão comprovadas e, se o caso, qual medida socioeducativa é adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
4. Declarações prestadas na Delegacia podem ser utilizadas na formação do convencimento do julgador, quando corroboradas pelas provas produzidas em juízo.
5. Nos termos do art. 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a eleição do tratamento ressocializador mais adequado deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como também as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator, tudo a nortear o julgador para adotar medida eficaz para viabilizar a reeducação do menor.
6. No caso, considerando o registro anterior por ato infracional análogo a tráfico, com a fixação de medida em meio aberto, além da informação de evasão escolar do menor infrator, adequada a fixação de medida socioeducativa de semiliberdade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LAD, art. 33; ECA, arts. 112 e 120.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1424955, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 19.05.2022. TJDFT, Acórdão no 1623290, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022.; Acórdão 1943906, 0706181-62.2023.8.07.0013, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 13.11.2024; Acórdão 1897821, 0702744-13.2023.8.07.0013, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 25.07.2024.